Tribunal: TJPA
Processo: 0000016-23.2007.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000016-23.2007.8.14.0040

RECORRENTE: ALDENOR BARROSO BRITO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMÍCIDIO QUALIFICADO
ART. 121, §2º, INCISO II DO CP.
PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS. ALEGADA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA DE PLANO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM JUÍZO DE PRELIBAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri.

2. Não consta nestes autos, de forma clara e induvidosa, que a conduta praticada pelo acusado tenha ocorrido para repelir injusta agressão atual ou iminente.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 16 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 29 de maio à 05 de junho de 2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 06 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ALDENOR BARROSO BRITO
em face de sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Parauapebas/PA, em 20/06/2020 (Num. 10899433– pág. 19/22; Num. 10899434 – pág. 1/2) a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, II do CPB, tendo como vítima ELIONAI DOS SANTOS MENESES.

Em suas
razões recursais
(Num. 10899434 – pág. 7/14), argumenta que pelo depoimento das testemunhas, fica evidente que o recorrente apenas tenta fazer cessar a injusta agressão da vítima, utilizando de meios moderados para repelir injusta agressão, dessa forma agindo em legítima defesa. Ademias argumenta que não há elementos nos autos suficientes para condenar o réu.

Requer a absolvição do acusado em consideração a legítima defesa.

Em
contrarrazões
(Num. 10899434 – pág. 15/18), o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo a decisão.

Em manifestação (Num. 13828504 – pág. 1/7), o
Ministério Público em 2º grau
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a
denúncia
(Num. 10899427 – pág. 2/4), no dia 22/12/2006, por volta das 21h30, no interior de um comércio na av. Tocantins esquina com a rua 15 de novembro, bairro Rio Verde, no município de Parauapebas/PA, o denunciado ALDENOR desferiu golpes de faca contra a vítima ELIONAI, que foi levada ao hospital, porém veio a óbito.

A inicial acusatória narra que a vítima acompanhada de DIONE e ANTÔNIO encontravam-se bebericando no estabelecimento juntamente com o acusado e outras pessoas, em certo momento ALDENOR se desentendeu com ELIONAI e discutiram por causa de uma garrafa de cachaça, ocasião em que desferiu três facadas contra o ofendido, evadindo-se do local.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

Em decisão do dia 26/06/2020, (Num. 10899434 – pág. 19/22; Num. 10899434 – pág. 1/2), o acusado foi pronunciado como incurso no art. 121, §2º, inciso II do CP, e com isso, almeja a absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente, conforme determina o art. 413, do CPP.

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverá ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

No caso em análise, consta nos autos a
prova da materialidade
da morte da vítima ELIONAI DOS SANTOS MENEZES representada pelo laudo de exame de corpo de delito anexado (Num. 10899429 – pág. 20), no qual assim conclui:
“(...) Ao 1º hemorragia interna por lesão cardio pulmonar; Ao 2ª ação pérfuro-cortante (...)”

Quanto à autoria
, entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, pelas oitivas das testemunhas prestados perante juízo. Destaco o depoimento da testemunha VALDEMAR CLAUDINO DA SILVA (Num. 10899430 – pág. 6/8) “QUE conhece o acusado a mais ou menos oito anos; QUE é dono de um boteco e no dia do fato delituoso, o acusado chegou ao local juntamente com outras duas pessoas; QUE os três estavam embriagados; QUE pediram que a testemunha vendesse bebida alcoólica, porem está se negou; QUE uma pessoa que já estava no bar ofereceu cachaça para os três; QUE havia um restinho de cachaça na garrafa; QUE a pessoa que ofereceu a cachaça entregou a garrafa para o acusado; QUE uma das pessoas que acompanhava o acusado tentou tirar a garrafa da mão da pessoa que ofereceu; QUE por essa razão iniciou uma discussão entre o acusado e esta pessoa que o acompanhava; QUE a testemunha disse para que saíssem de seu bar e fossem brigar do lado de fora; QUE a pessoa que discutiu com o acusado é a vítima dos presentes autos; QUE enquanto fechava as portas de seu bar o acusado e vitima ficaram brigando na rua; QUE ao se aproximar de outra porta viu a vítima segurando em uma cadeira; QUE disse para a vítima ir embora, mas a vítima levantou a camisa e mostrou marcas de faca, uma na barriga e outra na altura do ombro; QUE a vítima não disse quem havia feito aquilo e logo desmaiou; QUE não viu mais o acusado no local; QUE nega ter dito na delegacia de polícia que teria visto o acusado saindo do local logo depois que a vítima gritou que estava furado; QUE a terceira pessoa que acompanhava o acusado e a vítima não participou da briga; QUE o acusado sempre frequentou o comercio da testemunha e este sempre o respeitou; QUE já conhecia a vítima e também já havia encontrado serviço para ele por duas vezes; QUE conhecia a vítima a apenas dois meses; QUE foi a primeira vez que viu o acusado em companhia da vítima; QUE soube através de terceiros que o acusado e a vítima tinham ficado o dia inteiro bebendo e comendo churrasco; QUE soube também que o acusado e a vítima já haviam discutido ao longo do dia; QUE soube da discussão entre o acusado e a vítima através de Diocrecio, que é dono do bar em que o acusado e vitima estavam durante este dia; QUE apesar dessa discussão anterior, acusado e vitima estavam juntos no momento em que foram até o bar da testemunha; QUE a terceira pessoa que acompanhava o acusado e a vítima, chama-se Dione; QUE tem notícia que Dione está para Goiânia/GO fazendo tratamento de saúde; QUE a pessoa que ofereceu a bebida para o acusado foi embora assim que começou a discussão; QUE esta pessoa nada viu sobre o fato; QUE no local estavam apenas a testemunha, vítima e acusado, além de Dione e a pessoa que ofereceu a garrafa de cachaça. Dada a palavra ao Ministério Público, seu digno representante não formulou perguntas. Dada a palavra ao advogado de defesa este formulou perguntas, às quais a testemunha respondeu: QUE a vítima era mais alto e mais forte que o acusado; QUE arrumou serviço duas vezes para a vítima; QUE está bebeu poucas vezes em seu bar; QUE arrumou serviço de carpinteiro para a vítima; QUE em data que não recorda, viu a vítima envolvida no bar do Diocrecio; QUE a vítima brigou com uma pessoa por haver batido na esposa dessa pessoa; QUE a vítima não humilhou o acusado.”

Ressalto, a testemunha arrolada pelo Ministério Público PAULO DOS SANTOS TORRRES (Num. 10899430 – pág. 6/8) “QUE estava de plantão na Delegacia de Polícia, quando alguém informou que havia ocorrido um homicídio. QUE foi ao local juntamente com dois outros policiais civis e ao chegar lá foi informado que o acusado teria ido para o Bairro da Paz; QUE não lembra se a vitima já teria ido para o hospital no momento em que chegou no local que havia ocorrido o crime; QUE a pessoa que comunicou o fato na Delegacia de Policia acompanhou os policiais até o local em que ocorreu o crime e esta mesma pessoa informou quem era o acusado; QUE foram até o Bairro da Paz e não encontraram o acusado e continuaram a diligencia e encontraram o acusado na Rua JK; QUE o acusado estava bastante embriagado; QUE o acusado não portava nenhuma arma no momento em que foi preso; QUE o acusado disse ter jogado fora a faca utilizada para o crime; QUE o acusado não reagiu a prisão; QUE estava trabalhando nesta cidade a menos de um ano quando aconteceu este fato; QUE foi a primeira vez que viu o acusado; QUE não recorda o nome da pessoa que foi até a delegacia relatar o fato; QUE não recorda se as roupas do acusado estavam sujas de sangue no momento em que foi preso; QUE no momento da prisão do acusado, este relatou que a vítima o havia provocado várias vezes. Dada a palavra ao advogado de defesa este formulou perguntas às quais a testemunha respondeu: QUE o acusado no momento de sua prisão cooperou com o esclarecimento dos fatos.”

Pois bem.

Assim, após detida análise dos autos, não vislumbro dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Friso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em caso de dúvida quanto autoria ou materialidade, mas existindo acervo probatório deve o juízo ser feito pelo corpo de jurados.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cito jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

Pois bem. Sobre a excludente de ilicitude de legítima defesa, após detida análise dos autos, não verifico de forma clara e induvidosa que a conduta praticada pelo acusado tenha ocorrido para repelir injusta agressão atual ou iminente. Ao contrário, contra si pesa a acusação de ter desferido golpes de faca na vítima após uma discussão por uma garrafa de cachaça.

Como é sabido,
para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de quaisquer dúvidas por parte do julgador, o que não é o caso destes autos
.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

EMENTA: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - DESCABIMENTO - LEGÍTIMA DEFESA - COMPROVAÇÃO CABAL - AUSÊNCIA
. Para que se reconheça a excludente de ilicitude da legítima defesa, ela deverá se mostrar clara, límpida, longe de qualquer dúvida. Caso contrário, impõe-se a manutenção da pronúncia, incumbindo ao Conselho de Sentença analisar os fatos
. (TJ-MG - Recurso em Sentido Estrito: 10621110039107001 São Gotardo, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2022) (grifei)

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento do pleito acima mencionado, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Desta feita, o desprovimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 06 de junho de 2023

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 06/06/2023